Tribunal: TJDFT
Processo: 0730482-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730482-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTO EGIDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO JOSE BELMONTE DOS SANTOS D E S P A C H O Ao ID 115599152 dos autos principais, o exequente FERNANDO JOSE BELMONTE DOS SANTOS apresentou tabela atualizada do débito, para executar a quantia total global de R$ 797.338,60 (Setecentos e noventa e sete mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta centavos). Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 933, intime-se o exequente, ora agravado, para esclarecer, no prazo de 5 dias, os parâmetros utilizados para chegar aos valores apresentados, manifestando-se expressamente sobre os seguintes pontos: a) Se o valor total global desconsiderou eventuais parcelas já adimplidas pelo devedor; b) Qual a razão para a aplicação de três multas diferentes entre os encargos acessórios e quais os seus fundamentos (sejam eles legais ou pelo ajuste de vontade entre as partes); c) Qual a razão para a aplicação de dois honorários de sucumbência, de dez por cento cada; d) Qual o fundamento para a aplicação de juros moratórios de 10% ao mês. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator